Tribunal: TJBA
Processo: 8001826-17.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001826-17.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
AFONSO MENDES DOS SANTOS

APELADO: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS FILHO E/OU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IPTU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal no valor de
R$
214
,
14
, referente ao IPTU dos exercícios de
2017,
2018 e 20
20
, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve correta aplicação do Tema 1.184 do STF na extinção da execução fiscal de baixo valor; (ii) estabelecer se a decisão violou os princípios do contraditório e da não surpresa; (iii) determinar se é legítima a extinção de ofício da execução fiscal por ausência de interesse processual; (iv) definir se a extinção afronta o interesse público arrecadatório; e (v) estabelecer se é necessária lei municipal específica para legitimar a extinção e afastar alegação de renúncia de receita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa.

4.
O valor do crédito executado revela manifesta desproporção entre o custo da atividade jurisdicional e a utilidade prática da tutela pretendida, caracterizando carência de ação.

5.
A Resolução CNJ nº 547/2024 confere efetividade ao precedente vinculante do STF e autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir.

6.
A ausência de interesse processual constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não configurando decisão surpresa nem violação ao contraditório substancial.

7.
A extinção do feito sem resolução do mérito não implica renúncia de receita, nem dispensa material do crédito tributário, que permanece íntegro no plano do direito material.

8.
Inexiste exigência constitucional ou jurisprudencial de lei municipal específica para a extinção processual da execução fiscal fundada na ausência de interesse de agir.

9.
A decisão monocrática encontra amparo no entendimento dominante dos tribunais superiores, autorizando o julgamento monocrático nos termos da Súmula 568 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

2.
A extinção processual fundada no art. 485, VI, do CPC não configura renúncia de receita nem depende de lei municipal específica.

3.
O reconhecimento de ausência de interesse processual, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser realizado de ofício, sem violação ao contraditório ou à vedação à decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; art. 150, § 6º; CPC, arts. 9º, 10, 485, IV e VI, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral); STJ, Súmula nº 568; CNJ, Resolução nº 547/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
8001826-17.2022.8.05.0105
, tendo, como
Agravante, o MUNICÍPIO DE IPIAÚ
, e, como
Agravado,
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA